Tribunal: TJPA
Processo: 0808895-42.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808895-42.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MAX FABRICIO GONCALVES ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUGA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. LONGO PERÍODO DE EVASÃO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO EXECUTÓRIO. ART. 83, III, “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROGNÓSTICO FAVORÁVEL DE NÃO REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional formulado por apenado condenado à pena total de 8 anos e 6 meses, em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. O agravante sustentou o preenchimento do lapso temporal e alegou que a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses seria suficiente para autorizar o benefício, apesar de ter permanecido foragido por mais de cinco anos após fuga ocorrida durante saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transcurso de 12 meses sem prática de falta grave satisfaz, por si só, o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se a fuga prolongada do apenado durante a execução da pena constitui elemento apto a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requisito objetivo para concessão do livramento condicional encontra-se preenchido, pois o agravante atingiu a fração de um terço da pena exigida pelo art. 83, I, do Código Penal.

4.

A alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, não substitui a exigência prevista na alínea “a”, mas estabelece requisito adicional de natureza objetiva relacionado à ausência de falta grave nos últimos 12 meses.

5.

O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal exige análise global e retrospectiva do comportamento do apenado durante toda a execução penal, não se limitando ao período imediatamente anterior ao pedido.

6.

A Súmula 441 do STJ refere-se exclusivamente ao requisito objetivo do livramento condicional, atinente à contagem do lapso temporal, não impedindo a consideração da falta grave na avaliação do requisito subjetivo.

7.

A fuga do agravante durante saída temporária, com permanência em estado de evasão por mais de cinco anos e seis meses, caracteriza circunstância de extrema gravidade, apta a evidenciar recusa prolongada ao cumprimento da pena e à disciplina prisional.

8.

O período de evasão impede avaliação contínua do comportamento carcerário do apenado e configura interrupção material da execução da pena, circunstância incompatível com a formação de juízo favorável acerca da ressocialização.

9.

O curto período de cumprimento regular da pena após a recaptura, inferior a quinze meses, revela-se insuficiente para neutralizar os efeitos negativos decorrentes da fuga prolongada e para demonstrar estabilidade comportamental apta à concessão do benefício.

10.

Nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, a condenação por crime de roubo agravado, praticado com violência ou grave ameaça, exige prognóstico favorável de não reincidência, inexistente no caso concreto diante do histórico executório do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses constitui requisito adicional para o livramento condicional e não afasta a necessidade de análise global do comportamento do apenado durante toda a execução penal.

2.

A fuga prolongada do estabelecimento prisional configura circunstância apta a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, ainda que transcorrido período superior a 12 meses sem nova falta grave.

3.

O bom comportamento carcerário por curto período após a recaptura não é suficiente para demonstrar aptidão subjetiva ao livramento condicional quando o histórico executório revela evasão prolongada da execução da pena.

4.

Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, o livramento condicional exige prognóstico concreto favorável de não reincidência, aferido a partir das condições pessoais e do histórico executório do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I, III, “a” e “b”, e parágrafo único; LEP, art. 197; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 619.682/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, Súmula 441.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 0808895-42.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

AGRAVANTE:
MAX FABRICIO GONCALVES ALVES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MAX FABRICIO GONCALVES ALVES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da execução penal n.º 0002035-30.2018.8.24.0010, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional formulado pelo apenado, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

Segundo consta dos autos, o agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, possuindo previsão de progressão ao regime aberto para 06/10/2026 e implemento do requisito objetivo para o livramento condicional em 26/10/2025. Consta, ainda, que o apenado evadiu-se do sistema prisional em 01/03/2019, durante saída temporária regularmente autorizada, permanecendo foragido por mais de cinco anos, até sua recaptura em 12/09/2024. Após a recaptura, retornou ao cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo a defesa juntado aos autos documentos atinentes ao comportamento carcerário, vínculo familiar e proposta de trabalho.

Em suas razões recursais (ID n.º 35313979), a defesa sustenta, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento condicional, argumentando que a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do benefício, conforme entendimento consolidado na Súmula 441 do STJ. Aduz que já transcorreu período superior a 12 meses desde a recaptura do apenado, circunstância que afastaria eventual impedimento decorrente da falta disciplinar anteriormente praticada. Afirma, ainda, que o agravante ostenta bom comportamento carcerário, não praticou novos delitos durante o período em que esteve evadido e pretende retomar regularmente suas atividades laborativas e o convívio familiar. Invoca precedentes jurisprudenciais favoráveis à concessão do livramento condicional em hipóteses análogas e pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do benefício.

Em contrarrazões (ID n.º 35313983), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo improvimento do recurso, sustentando a manutenção integral da decisão agravada. Argumenta que o agravante não preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, tendo em vista o histórico de fuga prolongada do sistema prisional por mais de cinco anos. Sustenta que a aferição do comportamento satisfatório deve considerar todo o histórico da execução penal, e não apenas o período posterior à recaptura ou o atestado recente de boa conduta carcerária. Aduz que a evasão do sistema prisional demonstra ausência de assimilação da finalidade ressocializadora da pena e evidencia inaptidão para o convívio social antecipado, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

O Juízo da execução recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, diante do histórico disciplinar do agravante, especialmente em razão da fuga prolongada do sistema prisional, circunstância apta a evidenciar comportamento incompatível com a antecipação da liberdade.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução Penal, por ser cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e devidamente representada nos autos, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminar para ser analisada.

III.

MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que a concessão do livramento condicional exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal.

O requisito objetivo encontra-se incontroverso. Conforme o Relatório da Situação Processual Executória e o Atestado de Pena, o agravante atingiu a fração de um terço da pena total de 8 anos e 6 meses em 26 de outubro de 2025, preenchendo o critério temporal previsto no art. 83, I, do Código Penal. A pena foi imposta em regime fechado, não havendo reincidência em crime doloso registrada que impusesse o cumprimento de metade da pena.

DO REQUISITO SUBJETIVO

O agravante iniciou o cumprimento da pena em 13 de agosto de 2017. Em 06 de fevereiro de 2018, progrediu ao regime semiaberto. Em 01 de março de 2019, fugiu do estabelecimento prisional durante saída temporária devidamente autorizada, permanecendo foragido por mais de cinco anos e seis meses, até ser recapturado em 12 de setembro de 2024, quando comparecia ao velório do genitor.

Após a recaptura, houve regressão cautelar ao regime fechado, formalizada por decisão de 22 de agosto de 2025, com data-referência retroativa a 12/09/2024. Em 24 de outubro de 2025, o agravante foi novamente progredido ao regime semiaberto, com data-referência em 28/10/2025. A certidão carcerária de outubro de 2025, emitida pela Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas, atesta bom comportamento carcerário desde o reinício do cumprimento.

A Lei n. 13.964/2019 acrescentou a alínea "b" ao inciso III do art. 83 do Código Penal, passando a exigir, como condição para o livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A defesa interpreta esse dispositivo como se ele encerrasse, por completo, a análise do requisito subjetivo: cumprido o prazo de 12 meses sem nova falta, estaria satisfeita a exigência comportamental.

Essa leitura é equivocada. A alínea "b" não substituiu a alínea "a", ambas coexistem e incidem cumulativamente. Enquanto a alínea "b" funciona como um filtro temporal objetivo (falta grave nos últimos 12 meses impede automaticamente a concessão), a alínea "a" permanece exigindo bom comportamento durante toda a execução da pena, com avaliação retrospectiva de todo o histórico carcerário.

O STJ foi preciso a esse respeito no HC n. 619.682/DF (Rel. Min. Ribeiro Dantas): a alínea "b" criou um requisito adicional, mas não limitou a análise subjetiva ao período de 12 meses, nem afastou a exigência da alínea "a". No caso concreto, o cumprimento da alínea "b", mais de 14 meses desde a recaptura sem registro de nova falta, apenas afasta o impedimento automático desse dispositivo; não supre a avaliação integral do comportamento exigida pela alínea "a".

A EXTENSÃO DA FUGA COMO FATOR IMPEDITIVO DO REQUISITO SUBJETIVO

A defesa invoca a Súmula 441 do STJ, segundo a qual a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, para sustentar que o óbice subjetivo teria sido superado pelo decurso de doze meses. O argumento, contudo, parte de premissa equivocada: a Súmula 441 diz respeito ao requisito objetivo (contagem do lapso temporal), e não ao requisito subjetivo (análise do comportamento durante toda a execução).

A fuga do agravante não se encerra como episódio singular de falta grave. Trata-se de evento prolongado, com duração de cinco anos, seis meses e onze dias, período no qual o Estado foi privado do exercício do poder-dever de custódia e de qualquer avaliação comportamental do executado. A execução da pena ficou materialmente suspensa durante todo esse intervalo, o que a Certidão Carcerária reconhece ao registrar como "Total de Interrupções: 5a6m12d". Essa circunstância é qualitativamente distinta de uma falta grave isolada: ela representa a recusa reiterada e voluntária, por mais de cinco anos, de sujeitar-se à disciplina carcerária e à terapêutica penal que a Lei de Execução Penal impõe como condição do processo ressocializador.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, a partir do HC n. 619.682/DF, de que a existência de pluralidade de faltas, ainda que praticadas há mais de doze meses, constitui óbice ao livramento condicional por revelar comportamento carcerário impeditivo nos termos do art. 83, III, "a", do CP. Com maior razão, uma fuga de extensão excepcional, mais de cinco anos, deve ser sopesada como elemento inequívoco de inaptidão subjetiva para o retorno antecipado ao convívio social, independentemente do bom comportamento verificado no curto período posterior à recaptura.

Cumpre salientar ainda que, brevidade do período de cumprimento efetivo da pena após a recaptura: entre 12 de setembro de 2024 e a data do pedido (novembro de 2025), transcorreram pouco mais de 14 meses em regime regular, sendo que destes, a progressão ao semiaberto somente ocorreu em outubro de 2025. Não obstante o comportamento carcerário tenha sido classificado como bom pela unidade prisional, esse período é exíguo para permitir uma avaliação subjetiva favorável à luz de todo o histórico executório. O art. 83, III, "a", do Código Penal impõe uma perspectiva longitudinal, e não um instantâneo do comportamento recente.

Outrossim, o parágrafo único do art. 83 do Código Penal determina que, nos crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça, a concessão do livramento condicional fica igualmente subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir não voltará o liberado a delinquir. O crime de roubo agravado (art. 157, § 2º, do CP), pelo qual o agravante cumpre parte da pena, foi praticado com violência ou grave ameaça, incidindo, portanto, esse requisito adicional. A análise do histórico executório (marcado pela fuga prolongada e pela ausência de atividade laborativa intramuros) não permite, neste momento, a formulação de prognóstico favorável de não reincidência exigido pela norma.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026